Tribunal: STF
Processo: RE 1582190
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS. MEDICAMENTOS E PRODUTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento à autora de bomba de insulina Minimed 640G e diversos insumos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1, mediante apresentação trimestral de receituário médico, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. No recurso, o Estado alega violação aos princípios da reserva do possível e da eficiência administrativa, em razão de os insumos não integrarem as listas padronizadas do SUS, requerendo ainda a redução dos honorários advocatícios. Houve também reexame necessário, ante a matéria envolver direito à saúde, bem jurídico de valor inestimável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Minas Gerais pode ser compelido a fornecer bomba de insulina e insumos não padronizados pelo SUS, para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos, diante do caráter inestimável do direito à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas, não havendo como garantir o direito à vida sem a efetiva proteção à saúde (CF/1988, arts. 5º, caput, e 196). 4. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo ao cidadão demandar isoladamente qualquer ente federativo, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE). 5. O fornecimento de medicamentos ou insumos não incorporados pelo SUS está condicionado aos requisitos firmados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), sendo necessária: a) prescrição fundamentada de médico assistente demonstrando imprescindibilidade ou ineficácia dos medicamentos padronizados; b) incapacidade financeira do paciente; e c) registro do produto na ANVISA. 6. No caso, restou comprovada a necessidade médica da bomba de insulina e insumos, mediante laudo circunstanciado, a ineficácia dos tratamentos convencionais e a ausência de condições financeiras da autora para custear o tratamento. 7. A ausência de incorporação dos insumos pela CONITEC (Portaria MS nº 38/2018) não afasta o dever do Estado de Minas Gerais de fornecê-los, podendo pleitear ressarcimento junto à União, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 8. Quanto aos honorários advocatícios, nas demandas que tutelam direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, em conformidade com os Temas 1076 e 1313 do STJ. 9. Diante disso, impõe-se a redução dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00, valor reputado razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido procedente em reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado (doc. 42, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 6°; 23, II; 37, caput; 196 e 198, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido não observou as diretrizes fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral para o fornecimento de medicamentos pelo Estado.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação de promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de insumos para o tratamento de Diabetes. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    No caso em análise — para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário quanto ao preenchimento dos requisitos para o fornecimento dos insumos médicos requeridos —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e verba 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.538.056 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/6/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.559.008 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/10/2025 — grifei).



    Ementa: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, INSUMOS E MEDICAMENTOS. REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.404.430 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/6/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título em desfavor do recorrente, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator